Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011156-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), LAERCIO ANTONIO DE AMORIM - CPF: 072.901.529-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL TENDO COMO TÍTULO A SENTENÇAPROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUE E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 591.797 E RE 1.101.937. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE MAJORAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 0,5% PARA 1%. DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA LIQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVER EM SEDE DE EXECUÇÃO. ART. 509, §4º DO CPC. HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes.” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

2. Como é cediço o para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de
cinco anos. O cumprimento de sentença
foi proposto no ano de 2017, e, como houve a interrupção da prescrição o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual se dará no mês de setembro de 2019. Portanto, é de clareza hialina a inocorrência da prescrição.

3. Sendo a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS aplicável de forma direta a decisão agravada, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

4.
A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido”
.

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.348.425 - DF (2012/0216555-8), RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
).

5. O
Supremo Tribunal Federal finalizou, em 08/04/2021, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

6. O Supremo Tribunal Federal depois de concluir pela repercussão geral na matéria constitucional suscitada no Recurso Extraordinário de nº. 626.307, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se referissem ao objeto da repercussão geral, entretanto, excluiu as ações em fase de execução definitiva ou de liquidação de sentença, o que é hipótese dos autos, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

7. E
m 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

8. “
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)
.”
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

9.
Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
." 4.- Recurso Especial improvido.
(
REsp 1370899/SP
, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014).

10. N
os termos do art. 509, §4º do CPC não é mais possível discutir em sede de execução os parâmetros fixados no título executivo judicial.

11.
É cabível a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais advindas de ação civil pública ou ação coletiva.
..”. (AgInt no Ag em REsp n. 969.604/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.09.2017)

12. Decisão reformada.

13. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003886-10.2017.8.11.0008, ajuizada por
LAERCIO ANTONIO DE AMORIM
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 131012659).

O agravante contextualiza o recurso narrando que se trata na origem de cumprimento de sentença proposto pela parte agravada, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (jan./89).

Defende que é necessário o sobrestamento do feito em obediência a de determinação exarada no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, de forma sucessiva assevera que a suspensão do feito também decorre do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP.

No mérito defende que a decisão deve ser reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o cumprimento de sentença, uma vez que operou-se a prescrição da execução individual em ação coletiva, de forma alternativa sustenta a ilegitimidade ativa da parte agravada.

Argumenta ainda a existência de excesso de execução, a inadequação do termo inicial e do índice utilizados nos juros moratórios.

Forte nessas razões requer, liminarmente, a suspensão imediata do feito na origem. No mérito, o provimento deste agravo, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Liminar indeferida (Id. 131525162).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O banco recorrente defende que houve a incidência da prescrição, uma vez que os cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12ª Vara de Brasília/DF prescreveram em 27-10-2014.

Defende que embora tenha sido proposta
ação cautelar de protesto n. 2014.01.1.148561-3, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, esta não tem o condão de interromper o prazo de prescrição para o cumprimento de sentença da ação coletiva, uma vez que se trata de direito individual.

A preliminar não prospera.

Isto porque,
o entendimento defendido pelo banco recorrente está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto proposta pelo Ministério Público.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes
.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes
.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/09/2014, é certo que termo final para fins de análise da prescrição é o dia 26/09/2014.

Como é cediço o para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de
cinco anos;

Portanto,
forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a interrupção da prescrição verifico que o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual se dará no mês de setembro de 2019.

Assim, com a ação de origem foi proposta no ano de 2017 é de clareza hialina a inocorrência da prescrição.

Aliás, é de se registrar a ocorrência de preclusão em relação a prescrição, porquanto a questão foi tratada no RAC 0003886-10.2017.8.11.0008, interposto pelo agravado, no qual restou consignado a inocorrência da prescrição, sendo certo que o acórdão do recurso de apelação transitou em julgado no dia 29-07-2020.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC

O banco recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte agravada para propor a ação de execução individual.

Sustenta que “
ao contrário do quanto disposto na decisão ora agravada, a sentença exarada na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S/A. que, à época da propositura da Ação Civil Pública, eram associados do IDEC.” (Id. 131009197, pág. 15)

A preliminar não prospera.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “
quando expressamente autorizadas
”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 573.232/SC.
A decisão proferida RE nº 573.232/SC pelo egrégio STF não

produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública nº 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos.
Assim, indevida a suspensão do feito para aguardar a publicação do acórdão do citado Recurso Extraordinário. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064010069, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/04/2015)

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA

O banco recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte agravada em razão dos limites de abrangência da sentença proferida na ação coletiva.

Defende que “
ao contrário do quanto determinado pelo Juízo a quo a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF não beneficia os poupadores titulares de contas fora de Distrito Federal/DF. Assim, o ajuizamento da presente execução perante o Juízo de 1ª instância é indevido, uma vez que a prolação da decisão que julgou a demanda originária não pode ser estendida para poupadores com contas abertas fora da abrangência deste órgão jurisdicional, ou seja, a decisão que se pretende executar foi proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF para atender poupadores apenas desta localidade.” (Id. 131009198, pág. 19)

A preliminar não prospera.

O limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade com efeito de abrangência nacional.

Nesse sentido, O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial repetitivo, representativo da controvérsia, em que ficou consolidado:

“
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta,

para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e

93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”.(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Ainda:

“PROCESSO CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
1.
A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação.
Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido”
.

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.348.425 - DF (2012/0216555-8), RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
) (Destaquei)

Além do mais, em 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa em razão dos limites da abrangência da sentença coletiva.

VOTO - MÉRITO.

Afastadas as preliminares passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso procede em parte.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu haver repercussão geral da matéria constitucional, motivo pelo qual o Exmo. Min. Dias Toffoli, nos RE 591.797 (Planos Bresser e Verão) e RE 626.307 (Plano Collor I) e o Exmo. Min. Gilmar Mendes no AI 754.745/SP (Plano Collor II), com base no art. 328 do RISTF, determinaram: “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral,
excluindo-se conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva
(decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória“ (Exmo. Min. Dias Toffolli) e “a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processo que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II,
excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução
” (Exmo. Min. Gilmar Mendes) (destaquei).

Assim, resta evidente que a suspensão determinada no RE 626.307 não se aplica aos processos e fase de execução, como é o caso dos autos.

O RE 1.101.937/SP
foi afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, envolvendo a discussão da constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.570/1997, que previa a limitação dos efeitos da sentença civil, julgada
“
erga omnes”
, aos limites da competência territorial do órgão prolator:
"A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova"
.

Todavia, em 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Portanto, não há falar em suspenção do feito em razão de discussão acerca do limite de abrangência territorial da sentença de procedência proferida em sede de ação civil pública, eis que consoante decidido pelo STF não há limite territorial.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

O banco recorrente defende a atualização monetária deve se dar por índices diversos dos consignados na decisão agravada.

No que tange a correção monetária sustenta que “
o MM Juízo que julgou a Ação Civil Pública, ao fixar os critérios para liquidação e execução da sentença coletiva, havia determinado o pagamento do índice de 42,72% (jan./89), e não a diferença entre este e o que havia sido creditado pelo Banco à época (22,36%), é recomendável que seja verificado nas liquidações e execuções individuais se os poupadores estão exigindo apenas a diferença da correção monetária não creditada (20,36%) ou o índice total de 42,72%, relativo ao mês de janeiro de 1989.” (Id. 131009198, pág. 24)

Assim, “requer que seja reconhecido o adimplemento do índice de 22,36% à época da implementação do Plano Verão, sendo reformada a decisão para fixar como devido apenas à diferença equivalente ao índice de 20,36% referente ao mês de janeiro/89.”

(Id. 131009198, pág. 24).

Acerca da questão o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1147595/RS, sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatório, fixou a seguintes tese:

“4ª)
Quanto

ao

Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido

com

base

no

Índice

de

Preços ao Consumidor (IPC), índice

de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória

n.

32/89 (Plano

Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Assim, não se sustenta o argumento do banco recorrente.

Menciona ainda que “em que pese o quanto determinado na r. decisão agravada, a adoção do
índice de 42,72%
para o mês de
janeiro de 1989
, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como
consequência lógica
a aplicação do
índice de 10,14%
para o mês de
fevereiro de 1989
.” (Id. 131009198, pág. 24), razão pela qual pugna “pela reforma da r. decisão a fim de observar a incidência de 10,14% no mês de fevereiro de 1989.” .”

(Id. 131009198, pág. 26).

Acerca da correção monetária a decisão agravada assim se pronunciou “A correção deve ser realizada a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito. No caso em pauta deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça” (Id. 131012659, pág. 9).

O pleito do recorrente prospera em parte, pois n
o que se refere à atualização monetária dos expurgos inflacionários dos planos econômicos
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a correção monetária deve ser realizada utilizando como índice o IPC
, todavia no que se refere ao percentual para o mês de janeiro de 1989, conforme já visto, deve ser utilizado o de 42,72% em total observância do determinado pelo STJ
.
Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]”Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para determinar que a correção monetária utilize como índice o
IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

DOS JUROS DE MORA

O banco recorrente defende que os juros de mora devem contar a partir da citação da execução, uma vez que “
Consoante estabelecem os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial. Desse modo, em se tratando as execuções individuais de ações distintas das ações civis públicas, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva.” (Id. 131009197, pág. 24)

No que tange ao termo inicial da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública
e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA
- VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
." 4.- Recurso Especial improvido.
(
REsp 1370899/SP
, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014). (destaquei)

O banco recorrente defende que “ainda que subsista a incidência dos juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública, a majoração desses juros, de 0,5% para 1% ao mês, após a entrada em vigor do Código Civil atual é totalmente ilegal.”

O argumento não prospera porquanto se trata de previsão expressa da sentença coletiva liquidada, sendo certo que o título judicial já se encontra totalmente constituído em razão do trânsito em julgado da sentença liquidada, assim nos termos do art. 509, §4º do CPC não é mais possível discutir em sede de execução os parâmetros fixados no título executivo judicial, caso dos autos.

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O banco recorrente defende que “
são incabíveis nas execuções individuais de sentença, os honorários aplicados na fase de conhecimento da ACP, posto que, se arbitrados, pertencem aos advogados que atuaram na fase de conhecimento, que não são os mesmos da presente demanda.” (Id. 131009198, pág. 30)

Diverso do que afirma o banco recorrente são cabíveis honorários advocatícios na fase de execução de sentença decorrentes de ação civil pública. Nesse sentido é o pacífico entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÕES DE SENTENÇAS ORIUNDAS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É cabível a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais advindas de ação civil pública ou ação coletiva.
..”. (AgInt no Ag em REsp n. 969.604/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.09.2017) (Destaquei)

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para tão somente para determinar que a correção monetária utilize como índice o
IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022